Tribunal: TJES
Processo: 5017620-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME POR FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, alegando constrangimento ilegal decorrente de decisão que determinou a regressão cautelar de regime do apenado para o semiaberto em razão da prática de falta grave consistente em suposto crime doloso.
O impetrante alega que o paciente se encontra recolhido em estabelecimento de regime fechado, apesar da decisão determinar o semiaberto; sustenta demora na audiência de justificação e destaca a reconciliação com a vítima, requerendo a remoção imediata para unidade compatível com o regime fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se o habeas corpus é meio processual adequado para impugnar decisão do Juízo da Execução que regrediu cautelarmente o regime prisional;
(ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade na regressão cautelar ou na manutenção do paciente em estabelecimento prisional de regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não é meio idôneo para substituir o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, sendo cabível apenas diante de flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedente: TJES, HC nº 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09/01/2025.

4- A decisão que determinou a regressão cautelar de regime fundamentou-se na suposta prática de crime doloso no curso da execução penal, conduta que caracteriza falta grave nos termos do art. 118, I, da LEP.

5- De acordo com a Súmula 526 do STJ, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

6- A jurisprudência consolidada do STJ admite a regressão cautelar de regime com base no poder geral de cautela do juízo das execuções, mesmo sem prévia oitiva do apenado, exigida apenas para a regressão definitiva (AgRg no HC n. 878.204/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025).

7- Quanto à alegação de demora na audiência de justificação, a designação para data próxima (05/11/2025) demonstra regularidade na condução processual, não configurando constrangimento ilegal.

8- Verificada a determinação da autoridade coatora para transferência do apenado a estabelecimento compatível com o regime semiaberto, afasta-se a alegação de irregularidade quanto ao local de cumprimento da pena.

9- Ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, impõe-se o não conhecimento do writ, com a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não se presta a substituir o agravo de execução, salvo diante de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão atacada.

2- A regressão cautelar de regime prisional é válida quando fundada na prática de crime doloso no curso da execução, independentemente de sentença condenatória transitada em julgado.

3- O reconhecimento de falta grave prescinde da oitiva prévia do condenado, exigida apenas para a regressão definitiva.

4- Deve ser assegurado ao apenado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 118, I, e 197; CPP, art. 647-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 526.

STJ, AgRg no HC n. 940.268/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/12/2024.

STJ, AgRg no HC n. 878.204/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025.

TJES, HC nº 5017329-04.2024.8.08.0000, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09/01/2025.

STJ, AgRg no HC n. 926.734/PE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017620-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO MOREIRA DE JESUS

COATOR: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME POR FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, alegando constrangimento ilegal decorrente de decisão que determinou a regressão cautelar de regime do apenado para o semiaberto em razão da prática de falta grave consistente em suposto crime doloso.
O impetrante alega que o paciente se encontra recolhido em estabelecimento de regime fechado, apesar da decisão determinar o semiaberto; sustenta demora na audiência de justificação e destaca a reconciliação com a vítima, requerendo a remoção imediata para unidade compatível com o regime fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se o habeas corpus é meio processual adequado para impugnar decisão do Juízo da Execução que regrediu cautelarmente o regime prisional;
(ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade na regressão cautelar ou na manutenção do paciente em estabelecimento prisional de regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não é meio idôneo para substituir o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, sendo cabível apenas diante de flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedente: TJES, HC nº 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09/01/2025.

4- A decisão que determinou a regressão cautelar de regime fundamentou-se na suposta prática de crime doloso no curso da execução penal, conduta que caracteriza falta grave nos termos do art. 118, I, da LEP.

5- De acordo com a Súmula 526 do STJ, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

6- A jurisprudência consolidada do STJ admite a regressão cautelar de regime com base no poder geral de cautela do juízo das execuções, mesmo sem prévia oitiva do apenado, exigida apenas para a regressão definitiva (AgRg no HC n. 878.204/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025).

7- Quanto à alegação de demora na audiência de justificação, a designação para data próxima (05/11/2025) demonstra regularidade na condução processual, não configurando constrangimento ilegal.

8- Verificada a determinação da autoridade coatora para transferência do apenado a estabelecimento compatível com o regime semiaberto, afasta-se a alegação de irregularidade quanto ao local de cumprimento da pena.

9- Ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, impõe-se o não conhecimento do writ, com a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não se presta a substituir o agravo de execução, salvo diante de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão atacada.

2- A regressão cautelar de regime prisional é válida quando fundada na prática de crime doloso no curso da execução, independentemente de sentença condenatória transitada em julgado.

3- O reconhecimento de falta grave prescinde da oitiva prévia do condenado, exigida apenas para a regressão definitiva.

4- Deve ser assegurado ao apenado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 118, I, e 197; CPP, art. 647-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 526.

STJ, AgRg no HC n. 940.268/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/12/2024.

STJ, AgRg no HC n. 878.204/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025.

TJES, HC nº 5017329-04.2024.8.08.0000, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09/01/2025.

STJ, AgRg no HC n. 926.734/PE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO MOREIRA DE JESUS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA que regrediu cautelarmente o reeducando para o regime semiaberto ante o cometimento de falta grave.

O impetrante sustenta que foi determinada a regressão para o regime semiaberto e o paciente está recolhido em estabelecimento de regime fechado, em clara violação ao seu direito de cumprir a pena no regime menos gravoso. Alega ainda demora excessiva na realização da audiência de justificação. Por fim, aduz que o paciente é pai de cinco filhos e provedor da família, bem como que a regressão cautelar foi motivada por um suposto novo crime doloso, consistente em um desentendimento com a companheira, mas houve retratação da vítima e atual convivência pacífica. Desse modo, requer liminarmente a imediata remoção do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16567965 e ss).

Liminar indeferida (id. 16580975).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por inadequação da via eleita (id. 16630336).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO MOREIRA DE JESUS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA que regrediu cautelarmente o reeducando para o regime semiaberto ante o cometimento de falta grave.

O impetrante sustenta que foi determinada a regressão para o regime semiaberto e o paciente está recolhido em estabelecimento de regime fechado, em clara violação ao seu direito de cumprir a pena no regime menos gravoso. Alega ainda demora excessiva na realização da audiência de justificação. Por fim, aduz que o paciente é pai de cinco filhos e provedor da família, bem como que a regressão cautelar foi motivada por um suposto novo crime doloso, consistente em um desentendimento com a companheira, mas houve retratação da vítima e atual convivência pacífica. Desse modo, requer liminarmente a imediata remoção do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16567965 e ss).

Liminar indeferida (id. 16580975).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por inadequação da via eleita (id. 16630336).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Verifica-se que o presente Habeas Corpus está sendo utilizado como meio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha, a jurisprudência aponta “
pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução
”. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL 5017329-04.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2025).

Ademais, imperioso destacar que a decisão atacada foi proferida em 08/08/2025, sem que a Defesa tenha recorrido de tal decisão, somente vindo a questionar o seu [des]acerto em 14/10/2025 com a impetração do presente
writ
.

Embora seja possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

O paciente, em cumprimento de pena no regime aberto, foi preso em flagrante em 21/05/2025 pela suposta prática do crime de lesão e injúria contra sua companheira, sendo a prisão relaxada em 09/06/2025, conforme consta dos autos nº 0001119-51.2025.8.08.0024.

Inicialmente, vale destacar que eventual reconciliação com sua companheira não impede o reconhecimento da falta grave e a regressão cautelar.

No caso, a
decisão que determinou a regressão cautelar de regime teve como fundamento a suposta prática de fato definido como crime doloso no curso da execução da pena, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Inclusive, o fato de ainda não ter sido prolatada sentença condenatória não impede a regressão cautelar. Conforme dispõe a Súmula 526 do STJ
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor de apenado, alegando constrangimento ilegal pela regressão cautelar de regime prisional, sem trânsito em julgado de sentença condenatória pelo suposto crime doloso praticado durante a execução da pena.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a prática de crime doloso durante a execução penal caracteriza falta grave, permitindo a regressão de regime, conforme art. 118, I, da Lei de Execução Penal e Súmula 526 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a regressão cautelar de regime prisional pode ser determinada com base na prática de crime doloso durante a execução da pena, sem a necessidade de trânsito em julgado de sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 526, estabelece que o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso durante a execução penal prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

5. A decisão de regressão cautelar de regime está fundamentada no poder geral de cautela do juiz das execuções penais, sendo válida mesmo sem a oitiva prévia do apenado.

6. Não se verifica manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 940.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) GRIFEI.

Ademais, a jurisprudência do STJ
“é firme no sentido de que a regressão cautelar de regime prisional é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva”
(AgRg no HC n. 878.204/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Em que pese a alegação do impetrante, é evidente que a pauta de audiência é gerenciada pela magistrada e a audiência de justificação está designada para data próxima, ou seja, 05 de novembro de 2025, não havendo flagrante ilegalidade.

Quanto à alegação de que o paciente se encontra indevidamente recolhido no Centro de Triagem de Viana, enquanto foi determinada a sua regressão cautelar para o regime semiaberto, não resta dúvida de que a prisão deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao paciente.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ACÓRDÃO ESTADUAL CONFORME A SÚMULA VINCULANTE N. 56 E O TEMA REPETITIVO N. 933 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido, ao cassar a prisão domiciliar ao apenado do regime semiaberto, observou as teses fixadas por ocasião do julgamento do RE n. 641.320/RS, que deu origem à Súmula Vinculante n. 56, e está conforme o Tema Repetitivo n. 993.

2. A execução penal é regida pelo princípio da legalidade e, no regime semiaberto, a pena deve, em regra, ser cumprida em estabelecimento penal compatível.
É permitida a saída do apenado para o trabalho externo, desde que seja próximo ao local de cumprimento da pena, com o retorno ao cárcere após a atividade. A proposta de emprego em outra região não autoriza, automaticamente, a prisão domiciliar.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 926.734/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)GRIFEI.

Ocorre que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, já foi determinada a imediata transferência do apenado para a unidade prisional compatível ao regime semiaberto. Inclusive, em consulta ao SEEU, pude verificar que já encontra-se juntada decisão administrativa deferindo a transferência pleiteada.

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.